Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-32.2020.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação se as circunstâncias que permeiam os fatos demonstram que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem adquirido. Precedentes desta Corte.
2. No crime de receptação, se o bem roubado é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo à Defesa comprovar a boa-fé na aquisição do produto. Na espécie, o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Assim, a manutenção da sentença que o condenou pela prática do crime de receptação é medida que se impõe.
3. O princípio da insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas delitivas praticadas pelo acusado. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal. (Precedentes STF - HC102088/RS)
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.